Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-59.2024.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800450-59.2024.8.14.0144

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FRANCISCA ROSARIO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800450-59.2024.8.14.0144

APELANTE: FRANCISCA ROSARIO DOS REIS

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO - OAB PA14745-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. USO DE CARTÃO, SENHA E BIOMETRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. A autora, beneficiária previdenciária, alegou desconhecer a contratação de empréstimo em seu nome, apesar de admitir que os valores foram creditados em sua conta e utilizados. Requereu a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo a irregularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo firmado por meio de terminal de autoatendimento é válido à luz dos elementos de segurança utilizados; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva do banco por suposta fraude não comprovada; e (iii) verificar a existência de danos morais e materiais passíveis de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do empréstimo ocorreu por meio de terminal de autoatendimento (modalidade BDN), com uso de cartão magnético, senha pessoal e biometria, mecanismos que conferem segurança à transação e vinculam o titular à operação realizada.

Não há nos autos qualquer prova ou indício de fraude, clonagem ou falha no sistema de segurança do banco, ônus probatório que competia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O uso de cartão e senha pessoais, ainda que por terceiros, configura culpa exclusiva do correntista pela negligência na guarda desses dados, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço ou de vício na contratação afasta a responsabilidade civil da instituição financeira e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais ou restituir valores descontados.

O precedente do STJ (AgInt no AREsp 1399771/MG) confirma a irrelevância do simples alegado desconhecimento da contratação, quando não demonstrado defeito na prestação do serviço ou vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo por meio de terminal de autoatendimento, com uso de cartão magnético, senha pessoal e biometria, é válida e eficaz, desde que não comprovada fraude ou falha na prestação do serviço.

A responsabilidade por eventual uso indevido do cartão e da senha é do correntista, quando ausente demonstração de vulneração do sistema bancário.

A ausência de prova de falha imputável à instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 373, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.04.2019, DJe 08.04.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar

provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO S/A
, inconformado com a r. sentença de id.

28238118
, prolatada pelo MM. Juízo do Termo Judiciário de Quatipuru que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, na peça inicial de ID. 28237688, que recebe benefício previdenciário e teve um empréstimo realizado pelo banco requerido, contratado sob o nº 473518503, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em 18 parcelas de R$ 96,29 (noventa e seis reais e vinte e nove centavos), tendo os referidos descontos estranhamente se iniciado em MARÇO/2023, deveria ser finalizado em AGOSTO/2024, conforme demonstrativo em anexo e tabela abaixo com todas as datas e valores descontados até a propositura da ação.

Informa que os valores do referido contrato acima mencionado entraram (13/01/2023) na conta da requerente, e que usufruiu dos tais numerários, pois quando foi indagar sobre o valor depositado em sua conta na agencia do banco requerido, o funcionário informou: "se o dinheiro está na sua conta, é seu, pois se a senhora não sacar outro vem e saca" (textuais).

Contudo, informa que não tinha qualquer conhecimento a respeito dos empréstimos contratados em seu nome.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe equivalente a 10 dez salários-mínimos.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID. 28237704) alegando que para realizar as transações bancárias foi necessário o uso das digitais do requerente, bem como sua senha e cartão,

não podendo o Banco responder pela negligência do autor, seja no caso deste ter facilitado o acesso de terceiros à sua conta bancária, colaborando com os supostos fraudadores, ou mesmo pela utilização indiscriminada do cartão pelo próprio autor.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID. 28238118), a qual julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformada, a parte requerida interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais de id. 28238129, sustenta a apelante, em suma, cerceamento de defesa, sustentando ausência de substrato fático-jurídico que embasasse a procedência da demanda. No mérito, defende a
regularidade da contratação
, realizada por meio de autoatendimento (BDN) com uso de cartão, senha pessoal e biometria, sendo invioláveis tais mecanismos.

Sustenta a inexistência de danos morais, alegando ausência de prova de abalo psíquico relevante, tratando-se de mero aborrecimento;

Pugna pela inviabilidade da restituição em dobro, por ausência de má-fé ou dolo e subsidiariamente, que eventuais valores devolvidos o sejam na forma simples, com compensação do montante de R$ 500,00 já recebido pela autora;

Alternativamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado a título de dano moral, apontando que o montante fixado se mostra excessivo e desproporcional.

Requer que os juros de mora sobre a indenização moral incidam apenas a partir da sentença, e não da citação, conforme jurisprudência do STJ.

Contrarrazões ao ID 28238135, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à validade do contrato de empréstimo firmado supostamente por meio da modalidade "BDN – Bradesco Dia e Noite", em nome da autora FRANCISCA ROSARIO DOS REIS, e, por conseguinte, à possibilidade de declaração de inexistência de débito, condenação à restituição em dobro dos valores descontados e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Na exordial, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo que não realizou nenhum contrato com a instituição financeira demandada.

Nos casos de contratação em terminais de autoatendimento não existem contratos físicos assinados pelas partes. Nessas hipóteses, a contratação é realizada com a utilização de senha e cartão do cliente, sendo certo que a senha é pessoal e intransferível, e substitui a assinatura do titular.

É dever do correntista cuidar da guarda de seu cartão magnético e do sigilo de sua senha pessoal, sendo-lhe defeso ceder o cartão a quem quer que seja, ou fornecer sua senha a terceiros. Caso contrário, responderá pelos riscos decorrentes de sua conduta.

Assim, comprovada a realização do empréstimo em caixa eletrônico, mediante cartão magnético/senha pessoal e ausente qualquer indício de fraude de terceiros, impõe-se reconhecer a legalidade da contratação, não havendo que se falar em dever de indenizar.

No presente caso, não há sequer indícios da ocorrência de fraude ou de violação do sistema de segurança da instituição financeira, sendo imprescindíveis para configuração da falha na prestação de serviços pelo Apelante.

Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses de contratação mediante a utilização de cartão bancário e senha pessoal do correntista, resta configurada a culpa exclusiva deste pelos danos alegados, isentando-se de responsabilidade a instituição financeira.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. (...)" ( AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Portanto, a responsabilidade pelo evento é exclusiva do Apelante.

ISTO POSTO, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 01/10/2025